Tribunal: TJMT
Processo: 34134-09.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
18/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 634704-5 / 2020
Terça-feira, 18 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
80341346720198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80341346720198110001
Requerente: SEULINE ASSUNCAO SOUZA DOMINGUES DA SILVA
Requerido: SUPERMERCADO COMPER - SDB SUPERMERCADOS LTDA
Beneficiário: SEULINE ASSUNCAO SOUZA DOMINGUES DA SILVA
Conta Judicial 300124511924
Valor: R$ 2.297,39 (dois mil e duzentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos)
Autorizado: IGOR NEGRAO BACARJI
CPF/CNPJ: 008.431.160-64
Data de Emissão: 18/08/2020
Titular Conta IGOR NEGRAO BACARJI
CPF/CNPJ Titular Conta 008.431.160-64
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
3017 82430 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1053655352 1/1